Tribunal: TJBA
Processo: 8002647-59.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002647-59.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA OLGA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ERROR IN PROCEDENDO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
S
PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Olga de Oliveira contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, no cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil S.A., relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão.

A autora pleiteou gratuidade da justiça, indeferida pelo juízo de origem, que autorizou o pagamento das custas ao final. O Banco do Brasil apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Posteriormente, a autora requereu a desistência da ação.

O juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos atos processuais desde a distribuição, por suposta fraude à distribuição, e extinguiu o processo com base no art. 485, IV, do CPC/2015, aplicando sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a autora faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e

(
ii
) estabelecer se houve
error
in procedendo na extinção do processo por suposta fraude à distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, podendo ser afastada por provas em sentido contrário (CPC/2015, art. 99, § 3º). No caso, não foram apresentados elementos suficientes para afastar essa presunção. A autora não comprovou capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, fazendo jus à gratuidade da justiça.

A extinção do processo por
incompetência absoluta
configura
error
in procedendo
. A jurisprudência do STJ orienta que, diante de incompetência absoluta, o processo deve ser remetido ao juízo competente, e não extinto sem resolução de mérito (STJ, REsp 1776858/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/03/2019).

A aplicação de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça exige, conforme entendimento jurisprudencial, a presença de dolo ou culpa e, em alguns casos, prévia advertência (STJ, REsp 1947791/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 12/02/2025). No presente caso, não houve demonstração de prejuízo concreto nem advertência prévia, tornando desproporcional a aplicação da multa.

A condenação por litigância de má-fé foi baseada em presunção de dolo, sem comprovação nos autos. A autora apresentou justificativa plausível para o erro na distribuição, alegando dificuldades técnicas no sistema
PJe
. A conduta não extrapolou os limites de erro procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º do CPC/2015 somente pode ser afastada por provas concretas em sentido contrário.

A incompetência absoluta não autoriza a extinção do processo, devendo os autos
ser
remetidos ao juízo competente.

A aplicação de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça exige demonstração de dolo ou culpa e, quando exigido, prévia advertência.

A presunção de má-fé não autoriza a imposição de sanções sem respaldo probatório.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015,
arts
. 3º, 4º, 6º, 64, § 3º, 77, 80, 81, 98 a 99, 270, 485, inc. IV, 774, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1776858/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/03/2019.

STJ, REsp nº 1947791/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 12/02/2025.

TJ-MG, AI nº 0080929-46.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 11/04/2024.

TJ-RJ, AI nº 00882778420238190000, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 07/02/2024.

TJ-SP, AI nº 2018183-48.2024.8.26.0000, Rel. Rebello Pinho, j. 25/03/2024.

TJ-BA, APL nº 0100454-58.2009.8.05.0001, Rel. Pilar Celia
Tobio
de Claro, j. 29/03/2018.

TJ-BA, APL nº 0002680-83.2014.8.05.0120, Rel. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 15/11/2017.

TJ-BA, APL nº 00014835420148050230, Rel. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 20/06/2017.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
Agravo Interno Cível nº 8002647-59.2019.8.05.
0191

,
no qual figura como Agravante
MARIA OLGA DE OLIVEIRA
e Agravado
BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno
e
CONHECER
da Apelação Cível
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.